Tribunal: TJPA
Processo: 0830444-93.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830444-93.2017.8.14.0301

APELANTE: M G PENNA LOCACOES EIRELI

APELADO: SHOPPING CENTER PARICA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

z

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA
9
ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE
BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0830444-93.2017.8.14.0301

EMBARGANTE:

SHOPPING CENTER PARICÁ S.A.

EMBARGADO: M G PENNA LOCACOES EIRELI

DECISÃO EMBARGADA: Acórdão ID Num 15599600

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
SHOPPING CENTER PARICÁ S.A.
em face d
o acórdão de
ID Num 15599600
que negou provimento ao recurso de agravo interno na apelação cível, cuja ementa transcrevo:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SHOPPING CENTER - CONTRATO DE LOCAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO SHOPPING – PANDEMIA DA COVID-19 – ARGUMENTO QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO APELANTE - RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO SHOPPING –
SENTENÇA QUE RESCINDIU O PACTO E DETERMINOU AO STATUS QUO COM O RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS PELO CONTRATANTE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA –
ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO ART. 932 DO CPC E DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL REJEITADA
. PRESCRIÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL - PRECEDENTES DO STJ -
ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA
-
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
- AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Alega o embargante (ID Num 15819085) a existência de omissão no Acórdão embargado, visto que a decisão prolatada padeceria do vício de omissão em relação a pleitos fundamentais feitos pela ora agravante.

Aduz que o Acórdão embargado não decidiu de forma clara e precisa acerca do pleito indicado, levantando dúvidas ao deslinde natural da decisão, deixando de apreciar detalhes importantes enumerados tanto na legislação pátria em vigor, como nos entendimentos dos Tribunais, de modo a causar contradição.

Requer que seja sanada a omissão, com o recebimento dos embargos, para fins de reapreciação das razões de número 3.2 e 3.3 do Agravo Interno (ID Num 11076841), a fim de sanar erro material/omissão apontada no Acórdão de ID Num 15599600.

Contrarrazões apresentadas no ID Num 15988307.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

As questões apresentadas no recurso NÃO condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que o embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice.

Analisando os argumentos dos embargantes observa-se que o que se pretende é a reapreciação da questão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Sucede que as questões postas pelo embargante foram devidamente enfrentadas na decisão monocrática, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes claros para embasar o entendimento desta Câmara.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro José de Castro Meira, cuja ementa é a seguinte:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC. 2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – Edcl-REsp 888.495 – proc. 2006/02048541 – SP – Segunda Turma – Rel. Min. José de Castro Meira – Julg. 20/09/2007 – DJU 04/10/2007 – pg. 219)

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios, senão vejamos:

(...)

MÉRITO RECURSAL

A Autora/Apelada a rescisão contratual, justificando a avença no suposto atraso na entrega do empreendimento.

Depreende-se do instrumento particular de contrato atípico de locação e outras avenças da loja de uso comercial do Shopping Paricá, em Paragominas (PA), na Cláusula Segunda, que a data prevista para inauguração do
shopping
seria para
outubro de 2013
, podendo, entretanto, ser antecipada ou prorrogada, desde que fosse o locatário comunicado por escrito, com 120 dias de antecedência, sendo o início da locação previsto para outubro de 2014 (ID Num. 9520597 - Pág. 2).

Por outro lado, o §1º da Cláusula Segunda do referido pacto estabeleceu a possibilidade de prorrogação dos prazos, em caso de perturbação da ordem ou crise com reflexo na economia, ou ainda outro motivo relevante a dificultar, retardar ou mesmo impedir a construção do empreendimento. Consigna a cláusula que, em havendo dilação e cessados os motivos que a determinaram, seriam eles restabelecidos mediante comunicação escrita ao locatário, sendo-lhe assegurado prazo de até 90 (noventa) dias para que executasse as obras de sua instalação comercial (ID Num. 9520597 - Pág. 3).

O juízo
a quo
, em seu fundamento da sentença, entendeu que o Réu/Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a efetiva conclusão do empreendimento e disponibilização do sistema de um
shopping center
nos termos contratuais. E assim complementou:

(...) Embora o autor junte aos autos comunicação efetuada pelo réu acerca do adiamento da inauguração do shopping (datada de 30 de maio de 2014-ID 2688021) para o ano de 2015, não houve demonstração pelo requerido do cumprimento do novo prazo de conclusão da obra, tampouco demonstração de finalização no decorrer da presente ação ajuizada em outubro de 2017.

O autor, por sua vez, juntou diversos emails aos Ids 2688033 e subsequentes enviados ao réu em que o requerente requer um posicionamento acerca da conclusão do empreendimento, porém sem êxito.

Portanto, constatado que o réu, não procurou cumprir com os prazos para conclusão do empreendimento, não tendo sido inaugurado o shopping Paricá em outubro de 2013 (conforme cláusula segunda ID 2687863 - Pág. 2) e tampouco tendo sido iniciado a locação em outubro de 2014, conforme contrato de locação de ID 2687863 - Pág. 1, não tendo sido demonstrado nos autos a efetiva conclusão do empreendimento até a presente data, entendo que o requerido incorreu em inadimplemento de suas obrigações contratuais, o que autoriza, por essa razão particular, o reconhecimento de culpa da empresa-ré e justifica o pedido de rescisão contratual.

Nesse ponto, não acolho as alegações do réu de que a rescisão se deu por culpa do autor em razão da alteração de seu objeto social junto à Junta Comercial, pois tal fato fora posterior a mora contratual reiterada da ré, conforme contrato social de ID 2687832 - Pág. 6.

Logo, o pedido de rescisão do contrato procede, pois demonstradas as inexecuções do cedente/locador quanto às obrigações e promessas de construção e implementação da estrutura do shopping center. Por isso, deve ser devolvida ao autor a integralidade da quantia indicada no demonstrativo de ID 2688016 - Pág. 1, ou seja, a quantia de R$ 86.700,00 (oitenta e seis mil e setecentos reais), a ser devidamente atualizado nos termos legais. (...)

Em face dessa decisão é que ora se insurge o recorrente.

A meu ver, todavia, afigura-se correto o entendimento do magistrado de piso, pautando-se, notadamente, na configuração do atraso de obra, argumento que o Réu/Apelante não foi capaz de afastar de maneira solidamente fundamentada, com base nos documentos que colacionou aos autos.

Ao contrário, argui o Réu/Apelante que não teria dado azo a inadimplemento contratual, uma vez que teriam sido avisadas as mudanças na data do empreendimento, notadamente, quanto ao adiamento do prazo de sua inauguração, em razão da crise econômica mundial decorrente da pandemia da Covid-19.

Ademais, evidente que tal matéria sequer restou ventilada em sede de contestação, esta apresentada em
21/08/2018
, muito antes do início da pandemia do Novo Coronavírus, estado declarado oficialmente pela Organização Mundial de Saúde (OMS) apenas em
11 de março de 2020
(
https://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-saude-declara-pandemia-de-coronavirus
), isto é, muito após a data inicialmente prevista em contrato para a inauguração do
shopping
, em
outubro de 2013
, ou mesmo em relação aos prazos de prorrogação, sendo o início da locação previsto para outubro de 2014.

Destarte, não trouxe o recorrente aos autos documentos ou mesmo argumentos que desconstituíssem a comprovação de descumprimento contratual

de sua parte, como já reconhecido pelo juízo de piso, tendo se dado a

rescisão contratual por culpa exclusiva do
shopping center
.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

(...)

Diante disso, conclui-se que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive para fi
ns de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida.

P. R. I. C.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/04/2024